Tribunal: TJES
Processo: 5013188-36.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013188-36.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALVARO ANTONIO AQUINO GIARDINA
RECORRIDO: BANCO INTER S.A. e outros
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5013188-36.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ALVARO ANTONIO AQUINO GIARDINA

RECORRIDO: BANCO INTER S/A

RECORRIDO: ALAN APARELHOS E ACESSÓRIOS DE CELULARES LTDA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, O Requerente interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte Recorrente.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Quando do julgamento meritório não se reconheceu a responsabilidade dos Requeridos em relação aos fatos articulados pelo Autor.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à não caracterização de responsabilidade de qualquer dos Requeridos.

Isso porque, não restou configurado o
nexo de causalidade
entre o prejuízo experimentado pelo Autor e qualquer conduta das Requeridas.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Em apertada síntese, o autor alega ter realizado a compra de um iphone 11 em 17 de julho de 2021 por meio do instagram @applescompany.ofc pagando a quantia de R$ 3.098,70 pix, chave CPF: 229.615.528-69, de titularidade de André Vinicius de Souza. Diz que ficou combinado com o Sr. André Vinicius de Souza a data de postagem do produto e envio do código de rastreamento em 19 de julho de 2021, o que não aconteceu. Enfatiza que ao perceber o indício de fraude, fez boletim de ocorrência, buscou sua agência bancária que orientou contato com o Banco Inter, banco em que pertence a chave pix que o autor efetuou o pagamento., porém não houve êxito [...] Pois bem. Não obstante os argumentos deduzidos na inicial, não vislumbro responsabilidade da parte ré pelo inadimplemento contratual denunciado, vez que esta nenhuma das empresas que ocupam o polo passivo participaram da relação jurídica firmada, ou seja, não elaborou o anúncio e comercialização, tendo o autor sido vítima de terceiro, tendo inclusive efetuado transferência diretamente para o estelionatário - André Vinicius de Souza. Com efeito, não vislumbro qualquer defeito no serviço prestado ou prática de ilícito pelas requeridas”.

Mutatis mutandis, consiste na mesma razão a respeito do golpe do boleto, já decidido pelo STJ e outros tribunais, como não sendo de responsabilidade da instituição financeira quando esta não participa em nenhum momento da fraude:

«DECISÃO MONOCRÁTICA [...] É certo que, de acordo com a Súmula 479 do C. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Entretanto, esse entendimento não se aplica ao presente caso, tendo em vista que não houve falha da instituição financeira. Isto porque, conforme consta dos autos, o autor recebeu o boleto do fraudador por meio de endereço eletrônico (e-mail), aliás, o autor sequer especifica como entrou em contato com a instituição financeira para efetuar a quitação do financiamento, apenas menciona que recebeu um boleto e efetuou o seu pagamento na agência do banco réu. Como se vê, o boleto não foi emitido a partir do sítio eletrônico do réu, em sua agência ou por qualquer meio a partir do seu sistema informatizado, o que poderia levar à sua responsabilização. O boleto foi emitido por terceira pessoa que se passou por funcionário do réu e enviado através do e-mail do autor. Não há nos autos nada que demonstre que o e-mail tenha sido emitido pelo réu. Dessa forma, em que pese tenha o autor sido cruelmente enganado por fraudadores, com o conhecido "golpe do boleto", não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pela instituição financeira, mostrando-se inviável responsabilizá-la por ato de terceiros de má-fé. Não há nos autos qualquer indício de que a fraude tenha partido de dentro da instituição financeira. Note-se que o autor lavrou o competente boletim de ocorrência, mas até o momento não há notícias da investigação policial. Ademais, não há como imputar responsabilidade à funcionária do caixa do banco réu, porquanto não é dever da funcionária conferir a veracidade do boleto enquanto ela sequer sabia da relação existente entre as partes, ou seja, como verificaria que as partes constantes no boleto são divergentes, ao passo que ao menos sabe do que se trata? Assim, embora seja aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, não há como concluir pela responsabilidade da instituição financeira, incidindo na hipótese o inciso II, § 3º, do art. 14, que isenta o fornecedor de serviços quando restar provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Fica claro, portanto, que a situação prevista na Súmula 479/STJ e no paradigma apontado pela recorrente não se aplica ao caso, pois não configurado o fortuito interno ou mesmo a falha na prestação do serviço [...] (STJ, Decisão Monocrática no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 1934173 – SP (2021/0209250-9), rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 09/12/2021)»

«Nas hipóteses de fraude mediante pagamento de boleto falso com pagamento a destinatário distinto do legítimo beneficiário, o ressarcimento só é cabível mediante prova do direcionamento do lesado ao fraudador por preposto ou pelos canais de atendimento bancários, ou seja, quando gerado por fortuito interno, devendo ser aferida a eventual caracterização do dano moral em cada caso concreto (TJSP, Enunciado n.º 12, Seção de Direito Privado)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)